Tribunal: STF
Processo: Rp 1186
Classe: Rp
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-04-17
Data de publicação: 1985-04-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. HAVENDO LEI ESTADUAL QUE
ESTABELECA A COBRANÇA DE ICM SOBRE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
E BEBIDAS EM SOCIEDADES CIVIS, LEGITIMA E A SUA COBRANÇA.
NÃO E INCONSTITUCIONAL A RESOLUÇÃO N. 1052, DE 27.12.1983, QUE SE
LIMITA A CONFERIR REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO DO ICM A
ENTIDADES QUE, ANTERIORMENTE, GOZAVAM DE FAVOR FISCAL, COM O
INTUITO DE FACILITAR AQUELES CONTRIBUINTES O CUMPRIMENTO DE SUAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.
REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.